Tribunal: TJSP
Processo: 1006107-49.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
R PAGO CUMULATIVAMENTE COM APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO - VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO.
(TJSP; Apelação Cível 1006107-49.2019.8.26.0302; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DESCONTOS PRATICADOS PELA AUTARQUIA – PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR PAGO CUMULATIVAMENTE COM APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO - VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006107-49.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ LUIZ MARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1006107-49.2019.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOSÉ LUIZ MARI
VOTO No 17613
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

PRETENSÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DESCONTOS
PRATICADOS PELA AUTARQUIA PAGAMENTO
DE
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
PAGO
CUMULATIVAMENTE COM APOSENTADORIA

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DA AUTARQUIA DESCABIMENTO - VALORES
RECEBIDOS DE BOA-FÉ CARÁTER ALIMENTAR
DO BENEFÍCIO
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
EM
SEDE
DO
REEXAME
NECESSÁRIO.
Recurso do INSS desprovido. Sentença parcialmente
reformada em sede do reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por José Luiz
Mari em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que a autarquia vem realizando descontos na aposentadoria que recebe, sob o
argumento de recebimento indevido de benefício (auxílio-suplementar) pago
cumulativamente com a aposentadoria por tempo de contribuição até 31.07.2011.
Pleiteia a declaração de inexistência de débito para com o INSS; além da cessação
dos descontos promovidos pelo INSS nos valores pagos mensalmente ao autor a
título de aposentadoria, bem como a devolução dos valores descontados.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls. 363/374 aduzindo, preliminarmente, incompetência do juízo. No mérito, alegou,
em síntese, que a legislação brasileira adota o princípio geral de direito que veda o
enriquecimento sem causa; que a restituição do valor recebido indevidamente na
esfera administrativa é medida que se impõe.
Em
sede
do
agravo
de
instrumento
n°2202655-63.2019.8.26.0000, foi afastada a alegação de incompetência da Justiça
Estadual, bem como mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência
ao segurado, determinando a suspensão da cobrança efetuada pelo INSS.
A sentença de fls. 396/401, julgou procedente o pedido
inicial para declarar indevida a restituição ao réu, bem como determinar que não seja
efetuado desconto no benefício do autor em virtude dos valores objetos da presente
ação, além de determinar que não seja o nome do autor inscrito em Dívida Ativa, ou
qualquer outro cadastro de inadimplentes, em razão dos valores objetos da presente
ação e, em consequência, determinar a devolução pela parte ré ao autor de eventuais
valores indevidamente descontados, a serem acrescidos de juros e correção
monetária. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios,
em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, como determina o artigo
85, §4o, II, do Código de Processo Civil, excetuadas as prestações que se vencerem
após a sentença, na forma da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls.
406/409 pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que a legislação
brasileira adota o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, de
modo que a restituição do valor recebido indevidamente na esfera administrativa é
medida que se impõe.
Contrarrazões às fls. 412/414.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, além das custas do porte de remessa e de retorno dos autos,
ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como
por força do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste
E. Tribunal de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se
tratando de transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo,
desnecessário o recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na
hipótese presente.
Ademais, embora omissa a sentença neste aspecto,
atendendo ao que dispõe o artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil,
que incluiu entre as pessoas jurídicas de direito público as suas autarquias e
fundações públicas, considero cabível o reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral busca a declaração de
inexigibilidade de débito, referente aos descontos praticados em seu benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, os quais o INSS informou se tratar de
pagamento cumulativo do auxílio-suplementar com a aposentadoria (NB
42/105.169.806-2 o) que o autor passou a receber.
Nos autos se discute o ressarcimento ao Erário de
valores pagos a maior, no montante de R$16.868,01 (fls. 20/26), aduzindo o INSS
que, após a revisão dos benefícios, identificou recebimento indevido do auxílio-
suplementar pago cumulativamente com a aposentadoria por tempo de contribuição
no período de 01.08.2006 a 31.07.2011.
Contudo, não obstante a ocorrência de pagamento
cumulativo dos benefícios, situação que gerou a diferença de valores descontados
pela autarquia, em face da natureza alimentar de respectivo benefício e, tendo os
valores sido recebidos de boa-fé pelo segurado, entendo indevidos os descontos
efetuados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ademais, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
comunga de tal orientação, como pode ser conferido no julgado a seguir:
ARE 734242 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL
AG.REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento: 04/08/2015 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015
Parte(s)
AGTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : MARIA ALVES MULLER
ADV.(A/S) : FABIANE BIGOLIN WEIRICH E OUTRO(A/S)
Ementa

EMENTA:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA
ALIMENTAR.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ
EM
DECORRÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
TUTELA
ANTECIPADA
REVOGADA.
DEVOLUÇÃO.
1.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de
indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2.
Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos
dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica
declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no
8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
Decisão
Por maioria de votos, a Turma negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor
Ministro Marco Aurélio. Presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber. 1a Turma, 4.8.2015.
Esta Colenda Câmara também se posicionou, em
julgamento de situação análoga a este:
0003393-94.2010.8.26.0417
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Comarca: Paraguaçu Paulista
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/06/2016
Data de registro: 10/06/2016
Ementa: EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
V. acórdão
proferido em 07.05.2013 com a seguinte ementa, proferida por
maioria de votos: "ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
SÍNDROME
DO
MANGUITO
ROTADOR
DIREITO,
EPICONDILITE
LATERAL
E
TENOSSINOVITE DO PUNHO DIREITO. PRESENTES NEXO
CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A
OBREIRA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%, E
NÃO AO AUXÍLIO-DOENÇA, CONFORME HAVIA SIDO
CONCEDIDO NA R. SENTENÇA. BENEFÍCIO DEVIDO A
PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, POIS
HÁ ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITEM AFIRMAR
QUE
NAQUELA
ÉPOCA
AS
MOLÉSTIAS
INCAPACITANTES JÁ ESTAVAM CONSOLIDADAS. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS
E ÍNDICES. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS,
RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE AS
PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA, A TEOR
DA SÚMULA 111 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO." Embargos de declaração opostos pelo INSS
V. acórdão proferido em 22.10.2013 que rejeitou os referidos
embargos. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E.
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 543-C, §7o, do Código de Processo Civil/1973).
Precedente do E. STF (Ag. Reg. no RE com agravo no
734.242/DF). V. ACÓRDÃOS MANTIDOS.
Referido acórdão expressa de modo claro as razões da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
não devolução dos valores:
Com relação à compensação dos valores pagos a título de tutela
antecipada em virtude de sua modificação, constou no v. acórdão
de fls. 142/158 (proferido em 07.05.2013, por maioria de votos)
expressamente que: “Cabe observar que, diante da concessão de
auxílio-acidente, deverá o INSS, a partir da publicação deste
voto, alterar o auxílio-doença acidentário (B91) (fls. 125)
concedido em sede de tutela antecipada para auxílio-acidente
acidentário (B94). Fica observado que o benefício ora concedido
(auxílio-acidente) ficará suspenso nos períodos em que a autora
tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário
ou previdenciário, por conta das sequelas ora indenizadas
(Decreto no 3.048/99, art. 104, parágrafo 6o), inclusive no
período em que foi devido o benefício de auxílio-doença em
virtude da tutela antecipada. Observo, ainda, que não é cabível
determinar a compensação das parcelas já pagas referentes ao
auxílio-doença percebido pela autora, em virtude da tutela
antecipada, com os valores devidos a título de auxílio-acidente,
pois os benefícios acidentários tratam-se de verba alimentar.
(...)Desta feita, na época em que proferido o v. acórdão de fls.
142/158, mantido pelo v. acórdão de fls. 182/189, o entendimento
da turma julgadora da C. 16a Câmara de Direito Público era o
de que os valores pagos a título de tutela antecipada,
posteriormente revogada, ou, no caso, apenas modificada para
determinar o pagamento de um benefício de menor valor
pecuniário, não seriam devolvidos ou compensados, em virtude
do caráter alimentar do benefício. Insta apontar que se respeita o
posicionamento contido no v. aresto prolatado no REsp.
1.401.560/MT (Tema 692/STJ, DJE de13/10/2015). Entretanto, o
resultado contido naquele Recurso Especial não tem natureza
vinculante para os Tribunais Estaduais e foi recebido por aquele
Sodalício apenas com a natureza de repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. Desse modo, não
há obrigatoriedade de que aquele posicionamento manifestado
no julgado do E. STJ supra referido seja o esposado por esta
Câmara. Ademais, o posicionamento adotado pelo E. STJ no
REsp.1.401.560/MT encontra-se, 'data maxima venia', em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desacordo com o decidido pelo C. STF, no v. acórdão prolatado
no Ag. Reg. em Recurso Extraordinário com agravo no
734.242/DF (...).
Ademais, não há notícias de tenha sido comprovada a
má-fé do autor no recebimento dos benefícios, visto que, ao que se extrai dos autos,
foi recebido de boa-fé, uma vez que o pagamento em duplicidade se deveu
exclusivamente à falha do réu, ou seja, tal equívoco ocorreu por culpa exclusiva do
réu, como não negado na contestação.
Destarte, descabe na espécie a devolução, pelo autor,
dos valores percebidos, pois, se não bastasse tê-los recebido de boa-fé, é inegável o
caráter alimentar que reveste o benefício acidentário, não se cogitando, por
consequência, de repetição.
Ademais, no presente caso ficou evidente o prejuízo
causado ao segurado decorrente de erro exclusivo do ente público.
Assim, conquanto indevido o pagamento, o obreiro
recebeu-o de boa-fé, crendo sê-lo legítimo. E, por se tratar de verba de natureza
alimentar, sua repetição é vedada.
Entretanto,
incabível
a
devolução
de
valores
descontados, na medida em que indevidos ao segurado. Devendo, apenas, a
autarquia cessar imediatamente os descontos efetuados.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso e, em sede do reexame necessário, reformo parcialmente a sentença,
nos termos supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator